Tribunal: TJES
Processo: 5003755-72.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003755-72.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA MARIA SOUZA COUTO DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e repetição de indébito. A parte autora alegou ter realizado acordo com a instituição bancária requerida para pagamento de dívida, por meio de atendimento via aplicativo WhatsApp, ocasião em que pagou parcela inicial de R$163,11, mas posteriormente verificou que não havia acordo ativo. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 e a devolução do valor pago.
2. A requerida, em contestação, afirmou que o único acordo existente foi firmado posteriormente, em 11.12.2023, e que a autora foi vítima de fraude, pois pagou boleto emitido por terceiro fraudador.
3. Sentença de improcedência dos pedidos, diante da ausência de prova de falha na prestação de serviços pela requerida. Inconformismo da autora, que interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos sofridos pela autora em decorrência de pagamento de boleto fraudulento; e (ii) saber se restou configurada falha na prestação de serviços que enseje a reparação por danos morais e a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
6. Constatou-se que a autora efetuou pagamento de boleto fraudulento em nome de terceiro, sem comprovar que o referido boleto foi gerado ou enviado por canais oficiais da instituição requerida.
7. Não há nos autos qualquer demonstração de falha nos sistemas de segurança da requerida que tenham contribuído para o golpe, restando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.
8. A mera alegação de pagamento sem a devida cautela não é suficiente para imputar responsabilidade à instituição financeira, sendo exigível do consumidor mínimo dever de diligência, sobretudo em negociações não formalizadas pelos canais oficiais.
9. A aplicação da teoria do risco do empreendimento não se estende à hipótese de culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de pagamento de boleto fraudulento, quando inexistente comprovação de falha na prestação de serviços ou nos sistemas de segurança. 2. A culpa exclusiva do consumidor afasta o dever de indenizar."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003755-72.2024.8.08.0012

RECORRENTE: VALERIA MARIA SOUZA COUTO DE ALMEIDA

RECORRIDA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e repetição de indébito. A parte autora alegou ter realizado acordo com a instituição bancária requerida para pagamento de dívida, por meio de atendimento via aplicativo WhatsApp, ocasião em que pagou parcela inicial de R$163,11, mas posteriormente verificou que não havia acordo ativo. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 e a devolução do valor pago.
2. A requerida, em contestação, afirmou que o único acordo existente foi firmado posteriormente, em 11.12.2023, e que a autora foi vítima de fraude, pois pagou boleto emitido por terceiro fraudador.
3. Sentença de improcedência dos pedidos, diante da ausência de prova de falha na prestação de serviços pela requerida. Inconformismo da autora, que interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos sofridos pela autora em decorrência de pagamento de boleto fraudulento; e (ii) saber se restou configurada falha na prestação de serviços que enseje a reparação por danos morais e a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
6. Constatou-se que a autora efetuou pagamento de boleto fraudulento em nome de terceiro, sem comprovar que o referido boleto foi gerado ou enviado por canais oficiais da instituição requerida.
7. Não há nos autos qualquer demonstração de falha nos sistemas de segurança da requerida que tenham contribuído para o golpe, restando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.
8. A mera alegação de pagamento sem a devida cautela não é suficiente para imputar responsabilidade à instituição financeira, sendo exigível do consumidor mínimo dever de diligência, sobretudo em negociações não formalizadas pelos canais oficiais.
9. A aplicação da teoria do risco do empreendimento não se estende à hipótese de culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de pagamento de boleto fraudulento, quando inexistente comprovação de falha na prestação de serviços ou nos sistemas de segurança. 2. A culpa exclusiva do consumidor afasta o dever de indenizar."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização
ajuizada por
Valéria Maria Souza Couto de Almeida
em face do
Banco Santander
, na qual a parte autora alega que, em 14/11/2023, firmou acordo por meio do aplicativo WhatsApp acerca de um débito que possuía com a requerida. Sustenta que, ao tentar pagar a segunda parcela, foi informada, por meio do aplicativo da instituição, que não havia acordo vigente. Afirma que pagou R$163,11 a título de entrada e que as parcelas subsequentes seriam no valor de R$122,33. Pleiteia a restituição do valor pago e a condenação por danos morais em razão da negativação de seu nome.

Em contestação (ID 12173418), a requerida alega que a autora possui diversos produtos contratados com o banco, inclusive um empréstimo sob o n.º 320000073290. Sustenta que o único acordo vigente foi firmado em 11/12/2023, no valor de R$2.227,13, a ser quitado em 16 parcelas, motivo pelo qual pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença de
improcedência
(ID 12173427).

Irresignada, a parte autora, representada pela Defensoria Pública, interpôs Recurso Inominado (ID 12173433), requerendo a reforma da sentença e o reconhecimento da falha na prestação do serviço, com a consequente responsabilização da instituição financeira.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 12173436), pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Entendo que a sentença deve ser
mantida
.

Comungo do entendimento do juízo de origem, no sentido de que incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

No caso, embora se trate de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor — o qual impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços —, não restou demonstrada falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

A autora anexou comprovante de pagamento de suposto acordo (ID 12173404, pág. 6), o qual, contudo, não foi originado dos canais oficiais da requerida. Consta que o boleto foi emitido em nome de terceiro (pessoa física), o que indica se tratar de fraude, usualmente praticada por golpistas que se apropriam de dados contratuais e pessoais de consumidores para envio de boletos falsificados.

Ocorre que não há comprovação de que a autora tenha firmado o acordo por intermédio de canal oficial da instituição. Tampouco há registro de envio, pela requerida, de boleto via e-mail, WhatsApp institucional ou qualquer outro canal de atendimento legítimo.

Trata-se, pois, de hipótese de culpa exclusiva da vítima, excludente do dever de indenizar. A autora não conferiu o nome do beneficiário do boleto — pessoa física estranha à relação jurídica — (ID 12173404, pág. 6) o que, por si só, deveria ter levantado suspeitas quanto à autenticidade do documento.

Embora vigente a Súmula 479 do STJ (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
), não se aplica ao caso em que o consumidor negligencia cuidados mínimos esperados, sobretudo diante do contexto de recorrentes fraudes digitais amplamente noticiadas.

O consumidor deve adotar precauções mínimas, como confirmar a veracidade das informações recebidas por meios não oficiais. Do contrário, estaríamos diante da teoria do risco integral, inaplicável no ordenamento jurídico pátrio.

Logo, ausente comprovação de conduta culposa ou omissiva da instituição bancária, bem como inexistente qualquer elemento que indique falha em seus sistemas de segurança ou atendimento, não há que se falar em responsabilidade civil.

Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, diante da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)